Tribunal: TJMT
Processo: 1033703-48.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033703-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), VANUBIA NEVES MARTINS DE JESUS - CPF: 940.466.891-53 (AGRAVANTE), JONAS BENEDITO PRADO DE JESUS - CPF: 631.888.131-04 (AGRAVANTE), ROGERIO CORREA DIAS - CPF: 031.084.981-00 (AGRAVADO), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO), WILSON CELESTINO DA SILVA - CPF: 701.273.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO COM FUNDAMENTO EM IMINENTE PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 969 DO CPC. COISA JULGADA. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DILAÇÃO DO PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. DESNECESSIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor do exequente, com prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de cumprimento forçado, bem como o prosseguimento dos atos executivos para cobrança de valores decorrentes do título judicial.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de iminente propositura de ação rescisória autoriza a suspensão do cumprimento da decisão transitada em julgado; (ii) saber se é juridicamente possível a dilação do prazo de desocupação do imóvel fixado na decisão agravada, à luz das circunstâncias concretas do caso.

III. Razões de decidir

A propositura, ou mesmo a expectativa de propositura, de ação rescisória não possui efeito suspensivo automático sobre o cumprimento da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil, sendo imprescindível a concessão de tutela provisória específica pelo órgão competente, o que não se verifica no caso concreto.

O cumprimento de sentença constitui fase destinada à efetivação da coisa julgada, não sendo admissível, por via de agravo de instrumento, rediscutir matérias já decididas no processo de conhecimento, sob pena de esvaziamento da autoridade do título judicial.

O prazo para desocupação voluntária do imóvel pode ser objeto de adequação judicial, quando demonstradas circunstâncias excepcionais, hipótese que não se enquadra no caso em tela, haja vista os recorrentes encontrarem-se até a presente data na posse do imóvel, ultrapassando o prazo razoável e proporcional fixado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A mera alegação de iminente propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença fundada em decisão transitada em julgado, nos termos do art. 969 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, 525, 969 e 1.015, parágrafo único; CF/1988, arts. 1º, III, e 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado no sentido de que a ação rescisória não possui efeito suspensivo automático sobre a decisão rescindenda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Vanubia Neves Martins de Jesus e Jonas Benedito Prado de Jesus
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença oriundo da Ação de Imissão na Posse com arbitramento de aluguéis com pedido de antecipação de tutela n. 1004657-52.2018.8.11.0002, em que figura como exequente/credor
Rogério Correa Dias
, constando como terceiro interessado
Wilson Celestino da Silva
.

A decisão agravada foi lançada no id.

203406884 (origem), e determinou, em síntese: (i) a alteração da capa dos autos e das informações do sistema para “Cumprimento de Sentença”; (ii) a expedição de mandado de imissão na posse em favor do credor, para cumprimento em 15 (quinze) dias, sob pena de execução “à força”, inclusive com reforço policial, se necessário; (iii) tendo o credor apresentado cálculos, a intimação do executado para pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 523), com cominação de multa e honorários de 10% em caso de inadimplemento, e incidência proporcional, em caso de pagamento parcial; (iv) não havendo pagamento voluntário no prazo, a expedição “desde logo” de mandado de penhora e avaliação; e (v) ciência de que o executado poderá apresentar impugnação (CPC, art. 525), em 15 dias, contados do prazo decorrido para pagamento.

Irresignados, os executados recorrem. Em suas razões recursais os Agravantes sustentam, em narrativa única e articulada: (i) que a decisão agravada, em cumprimento de sentença, determinou a desocupação do imóvel urbano (lote nº 04, quadra 01, loteamento Unipark, área 250 m2) que seria a única moradia dos Agravantes e de seu filho menor, no exíguo prazo de 15 dias, além de iniciar atos executivos relativos a valores de aluguéis e sucumbência; (iii) que a ordem se basearia em título executivo judicial (acórdão) que padeceria de “vício insanável”, por violação manifesta a norma federal ao qualificar como de “má-fé” a posse dos Agravantes, embora, segundo afirmam, amparada em “justo título” e em cadeia sucessória iniciada em 1997; invocam, para tanto, o art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil (presunção de boa-fé do possuidor com justo título); (iv) que o acórdão teria ignorado o contrato de compra e venda e a cadeia possessória, tratando-os como invasores e negando indenização e, por consequência, o direito de retenção (CC, art. 1.219), razão pela qual afirmam existir “altíssima plausibilidade” de futura Ação Rescisória; (v) que estariam presentes os requisitos do art. 1.019, I c/c art. 995, parágrafo único, do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), pois o despejo familiar configuraria dano irreparável; mencionam, ainda, tratamento médico para hanseníase do núcleo familiar, com prontuários anexados, e defendem que a manutenção temporária no imóvel não traria risco ao agravado; (vi) pedem a concessão da gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência e desemprego superveniente do agravante Jonas (demissão em julho de 2025, segundo afirmam). Ao final, requereram, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar a imissão e atos de cobrança até julgamento do agravo. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para suspender o cumprimento de sentença até julgamento final da rescisória a ser proposta; subsidiariamente, caso não suspenso integralmente, pleiteiam a dilação do prazo de desocupação para 60 dias, por analogia ao art. 30 da Lei 9.514/97, ou outro prazo razoável, e a suspensão da execução dos valores até o trânsito em julgado da rescisória.

O pedido de tutela antecipada recursal foi apreciado, monocraticamente, por este Relator, no id.

321082360, oportunidade em que deferiu a gratuidade da justiça aos Agravantes “ante a comprovação da hipossuficiência”, contudo,
indeferiu a tutela antecipada recursal
, por entender ausentes os requisitos.

Contra essa decisão, os Agravantes interpuseram Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, consoante decisão id. 330087864.

Em seguida, os recorrentes manejaram Recurso de Agravo Interno no id. 334143875, pugnando pela reforma a r. decisão monocrática de id. 321082360 e, consequentemente, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para o fim de sobrestar a ordem de imissão na posse e todos os atos executivos dela decorrentes, até o julgamento final do mérito do recurso principal.

Sobreveio certidão (id. 333884864) informando que decorreu o prazo legal em 06.11.2025, sem que o Agravado Rogerio Correa Dias apresentasse contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença interposto por Rogério Correa Dias em face de Vanubia Neves Martins de Jesus e outros, que determinou a expedição de mandado de imissão na posse com prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de uso de força policial, e deu início aos atos de cobrança de valores.

Insurge-se, então, os executados, ora agravantes, contra o pronunciamento da togada
a quo
.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este Colegiado, tal como delineada nas razões recursais, restringe-se à verificação da correção/adequação da decisão que, no cumprimento de sentença da ação de imissão na posse, determinou: (a) a expedição de mandado de imissão na posse em favor do credor, com prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de cumprimento forçado, inclusive com reforço policial; e (b) o prosseguimento dos atos executivos de cobrança de valores, com intimação para pagamento no prazo do art. 523 do CPC, e cominação de multa e honorários de 10% e, sucessivamente, penhora/avaliação, além de abertura de prazo para impugnação (art. 525 do CPC).

Os Agravantes, por sua vez, pretendem, em caráter principal, que se suspenda integralmente a eficácia da decisão agravada, sob o argumento de que o cumprimento de sentença estaria fundado em título executivo judicial (acórdão) que seria rescindível por violação manifesta ao art. 1.201, parágrafo único, do CC, bem como por ter desconsiderado cadeia possessória e justo título, além de negar, segundo alegam, indenização e retenção do possuidor (art. 1.219 do CC), afirmando iminente propositura de ação rescisória; e, subsidiariamente, que se dilate o prazo de desocupação, por reputarem exíguo o prazo de 15 dias, invocando dignidade da pessoa humana e direito à moradia, bem como circunstâncias pessoais alegadas (moradia única, filho menor e tratamento médico).

Inicialmente, insta consignar, que é indispensável partir de premissa dogmática e normativa central:
a coisa julgada e a força executiva do título judicial
constituem pilares do processo civil contemporâneo, porque garantem previsibilidade, estabilidade e efetividade à tutela jurisdicional. Em consonância com tal lógica, o próprio Código de Processo Civil estabelece, de modo expresso, regra específica quanto à relação entre ação rescisória e cumprimento da decisão rescindenda.

Dispõe o art. 969 do CPC, que
“A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.”

Da leitura do dispositivo, depreende-se que nem mesmo o ajuizamento efetivo da ação rescisória tem, por si, efeito suspensivo automático sobre a execução/cumprimento da decisão transitada em julgado; quanto mais, portanto, uma mera intenção futura/iminente de propor rescisória, tal como afirmado pelos Agravantes, sem que dos autos ora analisados se extraia notícia de distribuição, processamento ou concessão de tutela provisória em sede rescisória.

A jurisprudência e a orientação institucional do Superior Tribunal de Justiça são coerentes com essa diretriz, dispondo que a suspensão do cumprimento/execução em razão de rescisória é providência excepcional, dependente de tutela provisória (cautelar ou antecipatória) adequada, à vista de risco de dano e plausibilidade jurídica, podendo o tema ser examinado no contexto próprio do pedido de tutela na própria rescisória ou, em situações específicas, no âmbito do poder geral de cautela, conforme moldura legal.

In casu
, todavia, o que se tem é, em essência, tentativa de obter, por via de agravo, efeito suspensivo amplo para sustar: (i) a imissão na posse determinada no cumprimento de sentença; e (ii) os atos de cobrança (intimação para pagamento, multa/honorários, penhora/avaliação), a partir da alegação de que o acórdão seria rescindível e de que a posse seria de boa-fé.

Esse encadeamento argumentativo, contudo, encontra obstáculos jurídicos relevantes.

Em primeiro lugar, no plano estritamente processual, a decisão agravada, por sua natureza, não inaugura uma tutela cognitiva nova, mas dá cumprimento a um título cuja força executiva se presume hígida até eventual desconstituição.

O cumprimento de sentença, nessa perspectiva, opera sob a lógica de efetivação do título transitado em julgado, e a resistência do executado deve observar as vias típicas previstas no ordenamento, impugnação (CPC, art. 525) e demais incidentes cabíveis, sem que isso importe reabrir, no bojo executivo, discussão própria do mérito já acobertado pela coisa julgada.

Em segundo lugar, no plano material, ainda que os Agravantes invoquem o art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil (presunção de boa-fé do possuidor com justo título) e o art. 1.219 do Código Civil (indenização e retenção por benfeitorias ao possuidor de boa-fé), tais teses, como apresentadas, se conectam diretamente com a validade do acórdão e com a qualificação jurídica da posse, matérias que, conforme a própria narrativa recursal, foram “exaustivamente debatidas” e teriam sido decididas de modo desfavorável aos Agravantes no processo de conhecimento, cuja decisão transitada em julgado fundamenta o cumprimento.

Em terceiro lugar, e isso é decisivo para o pedido principal, o argumento de “inexigibilidade momentânea do título” por “iminente propositura de rescisória” não se harmoniza com o regime disposto no art. 969 do CPC, pois o legislador não conferiu à expectativa de rescisória (nem ao seu ajuizamento, isoladamente) o poder de paralisar o cumprimento, exigindo-se tutela provisória concedida em juízo competente e com motivação concreta.

No mais, os Agravantes citam precedente do STJ relativo a prejudicialidade e risco de decisões conflitantes em hipóteses de conexão e suspensão de ação de imissão na posse (AgRg no CC 129.502/RS), no contexto de conflito de competência e coexistência de demandas com potencial de decisões inconciliáveis.

Ocorre que, além de sua moldura processual específica (conflito de competência e prejudicialidade entre ações em curso), tal paradigma não autoriza concluir, automaticamente, pela suspensão de cumprimento de sentença fundado em coisa julgada, sobretudo quando, no caso sob exame, a rescisória é apenas anunciada como “iminente”, sem demonstração de instauração e sem decisão concessiva de tutela provisória apta à “paralisar” os efeitos do acordão que se pretende rescindir.

Assim, quanto ao pedido principal (suspensão integral do cumprimento e dos atos executivos), não vislumbro base normativa e fático-processual suficiente para acolhimento, razão pela qual mantenho a higidez do comando executivo no que toca ao prosseguimento do cumprimento de sentença e da cobrança, tal como delineado na decisão agravada (CPC, arts. 523 e 525).

Entretanto, a controvérsia não se esgota aí.

Há, no recurso,
pedido subsidiário
específico e autonomamente apreciável, de
dilação do prazo para a desocupação
, por reputarem exíguo o prazo de 15 dias, sobretudo por se tratar, segundo afirmam, de imóvel utilizado como residência familiar, com filho menor.

Compulsando os autos, verifico que os recorrentes encontram-se na posse do imóvel até a presente data, sendo inaplicável qualquer dilação de prazo, posto que ultrapassou em muito o prazo de 15 dias fixado no
decisum.

Tal providência, quando justificada, insere-se no espectro de adequação das medidas executivas e de respeito à proporcionalidade, sem desnaturar a autoridade da coisa julgada.

Contudo, o prazo para desocupação voluntária do imóvel pode ser objeto de adequação judicial, quando demonstradas circunstâncias excepcionais, hipótese que não se enquadra no caso em tela, haja vista os recorrentes encontrarem-se até a presente data na posse do imóvel, ultrapassando o prazo razoável e proporcional fixado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Em razão do
julgamento do Agravo de Instrumento,
julgo prejudicado o Agravo Interno interposto no id. 334143875
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026